Tribunal: TJES
Processo: 5039744-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039744-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVANETE DA PENHA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O acórdão é omisso quanto à fixação dos consectários legais da condenação por danos morais, o que compromete sua exequibilidade. A jurisprudência e a legislação vigente, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, estabelecem que os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês desde a citação até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, devem observar a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), vedada a cumulação entre a taxa SELIC e outro índice.

3.
Há omissão formal quanto à ausência de fundamentação no acórdão sobre os critérios legais que justificam a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com majoração de 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A decisão deve explicitar que a fixação observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza da causa, que versa sobre matéria sensível relacionada à saúde, urgência médica e proteção à vida, o que justifica a manutenção da verba honorária.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando a existência de vícios no v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura contratual de material cirúrgico necessário ao tratamento de aneurisma cerebral e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Alega o embargante, em síntese: i) omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios, conforme previsto no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que deveria ter sido expressamente definido pelo acórdão caso mantida a condenação; ii) omissão na análise da fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação sem a devida apreciação equitativa dos critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, especialmente diante da baixa complexidade da causa, do pouco volume de documentos, da inexistência de instrução probatória e da atuação ordinária do patrono da parte autora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanear tais omissões, com eventual efeito modificativo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5039744-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVANETE DA PENHA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando a existência de vícios no v. acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura contratual de material cirúrgico necessário ao tratamento de aneurisma cerebral e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Alega o embargante, em síntese: i) omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios, conforme previsto no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que deveria ter sido expressamente definido pelo acórdão caso mantida a condenação; ii) omissão na análise da fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação sem a devida apreciação equitativa dos critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, especialmente diante da baixa complexidade da causa, do pouco volume de documentos, da inexistência de instrução probatória e da atuação ordinária do patrono da parte autora.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, verifica-se que não houve menção no v. acórdão quanto aos consectários da condenação por danos morais, matéria esta que é de ordem pública e se mostra imprescindível à exequibilidade do julgado. Nesta seara, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024, o valor devido a título de dano moral deverá ser acrescido por juros de mora a partir da citação, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Dando prosseguimento, no que diz respeito aos honorários advocatícios, reconheço também a existência de omissão formal quanto a este ponto pois, ainda que a sentença tenha fixado o percentual de 15% (quinze por cento) e o acórdão o tenha mantido com majoração de 2% (art. 85, §11, CPC), não houve fundamentação específica quanto aos critérios legais que orientaram essa escolha.

Esclareço, assim, que a fixação pelo douto magistrado observou os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, da natureza da causa e da atuação processual da parte autora, cuja demanda envolveu matéria sensível relacionada à saúde, proteção da vida e urgência médica. Ante tal fundamento, entendo que o percentual fixado deve ser mantido, por se mostrar adequado à natureza da demanda e à atuação do patrono da parte vencedora, não havendo excesso que justifique modificação da verba fixada.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para sanar as omissões nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.